Tribunal: TJSP
Processo: 2242718-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça.
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça.
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a não inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, assim como seja deferida a liminar para que o requerente seja mantido na posse do bem – Ante (a) a ausência, em intensidade suficiente, (a.1) de probabilidade do direito invocado pela parte autora em ação objetivando a declaração de nulidades contratuais em contratos de financiamento de veículo, porquanto sequer demonstrada a existência de jurisprudência consolidada dos Egs. STF e STJ, nem deste Eg. Tribunal de Justiça, no que se refere às imputadas cobranças ilegais relativamente aos encargos constantes dos contratos objeto da ação, e (a.2) de perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, por impossibilidade material da instituição financeira ré de restituir eventual indébito, na hipótese de acolhimento de pedido com esse alcance, (a.3) dos requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015, para o deferimento da tutela de urgência, de rigor, (b) a manutenção da r. decisão agravada, quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, para obstar a inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, porquanto, frise-se, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242718-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EUCLIDES GIRROTO, é agravado BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
VOTO no 37267
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo-1a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Agravante: Euclides Girotto
Agravado: Banco Toyota do Brasil S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pedido formulado na
petição inicial Inexistência de prova em sentido contrário
a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do
termo, decorrente da declaração prestada pela parte
agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça.
TUTELA DE URGÊNCIA
Decisão que indeferiu o
pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré seja
compelida a não inserir o nome do autor nos cadastros de
proteção ao crédito, assim como seja deferida a liminar para
que o requerente seja mantido na posse do bem Ante (a) a
ausência, em intensidade suficiente, (a.1) de probabilidade
do direito invocado pela parte autora em ação objetivando a
declaração de nulidades contratuais em contratos de
financiamento de veículo, porquanto sequer demonstrada a
existência de jurisprudência consolidada dos Egs. STF e
STJ, nem deste Eg. Tribunal de Justiça, no que se refere às
imputadas cobranças ilegais relativamente aos encargos
constantes dos contratos objeto da ação, e (a.2) de perigo de
dano e de risco ao resultado útil do processo, por
impossibilidade material da instituição financeira ré de
restituir eventual indébito, na hipótese de acolhimento de
pedido com esse alcance, (a.3) dos requisitos previstos no
art. 300, do CPC/2015, para o deferimento da tutela de
urgência, de rigor, (b) a manutenção da r. decisão agravada,
quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência,
para obstar a inclusão do nome da parte autora em cadastro
de inadimplentes, porquanto, frise-se, ausentes os requisitos
do art. 300, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 61/62 dos autos de origem, que indeferiu o
pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante,
determinando o recolhimento das custas iniciais, custas para citação postal e taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
mandato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo e indeferiu
o pedido de concessão de tutela de urgência “para que a Ré seja compelida a não
inserir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao Crédito ou se já o fez, a retirá-
lo, sob pena de multa a ser arbitrada por esse MM. Juízo, assim como seja deferida a
liminar para que o Requerente seja mantido na posse direta e definitiva do bem dado
em garantia ao contrato de celebrado, aqui submetido à apreciação”.
O agravante sustenta que: (a) “A documentação juntada
aos autos comprova que a Agravante não possui condições de arcar com custas
processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua
família”; (b) “O artigo 99 do Código de Processo civil/2015 é expresso sobre a parte
contratar advogado particular não impede de obter o benefício da assistência
judiciária gratuita”; (c) “(...) considerando que o objeto da lide é a discussão do
montante real devido, não se pode admitir que o nome do Agravante seja incluído
nos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja privado da posse direta do bem por
uma mora que, podemos definir de “fictícia” haja vista que tal mora só restará
comprovada após a decisão judicial de mérito a ser proferida, obedecendo, por óbvio,
o devido processo legal. Assim, indeferir tais requerimentos geraria consequências
injustas ao Agravante”; (d) “(...) a inclusão do nome do Agravante nos órgãos de
proteção ao crédito, bem como a privação de sua manutenção na posse direta do bem
configuram constrangimento indevido, pois a prova plena de seu débito somente se
dará na ação revisional competente” e (e) “(...) permitir que o Agravado inclua o
nome do Agravante no rol de maus pagadores impede que o consumidor obtenha
crédito, adquira bens e serviços nas praças comercias, assim evidente está o fundado
receio de dano de difícil reparação”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto à determinação de recolhimento de custas (fls. 13).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 20/28),
insistindo que: (a) “(...) a parte Requerida possui condições de arcar com as despesas
processuais inerentes à presente demanda, uma vez que não fez prova contrária, que
justificasse o deferimento da medida pleiteada”; (b) “(...) e o Autor, quando
procurou o Banco, para efetuar um financiamento, fez-se necessário o preenchimento
de uma Ficha Cadastral (em anexo), sendo que em tal documento foi informado pela
Autora, e declarou uma renda mensal de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais”;
(c) “Verifica-se, ainda, que contratou advogado particular, tendo, obviamente, arcado
com as custas da contratação, não se configurando o caso de verdadeira dificuldade
financeira em honrar o Contrato”; (d) legalidade da inscrição do nome do agravante
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; (e) “(...) o fundamento jurídico no
qual se pleiteia a não inscrição em cadastros restritivos, não está fundamentado em
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” e (f) “(...) somente com
o depósito integral da dívida, pode-se considerar que o depósito pleiteado seja
suficiente para o afastamento da mora e o consequente deferimento da liminar. Assim
está disposto no Código de Processo Civil”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
1. Trata-se de ação nominada de “ação revisional c/c
pedido de antecipação dos efeitos da tutela”, promovida pelo agravante contra o
agravado. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e tutela de
urgência “para que a Ré seja compelida a não inserir o nome do Autor nos cadastros
de proteção ao Crédito ou se já o fez, a retirá-lo, sob pena de multa a ser arbitrada por
esse MM. Juízo, assim como seja deferida a liminar para que o Requerente seja
mantido na posse direta e definitiva do bem dado em garantia ao contrato de
celebrado, aqui submetido à apreciação”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Deverá o autor emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, sob
pena de indeferimento, para corrigir o valor da causa, que deve refletir
o proveito econômico buscado pelo requerente com a presente
demanda.
O requerente, no exercício de 2020, teve rendimento anual tributável
no importe de R$ 60.348,78, conforme comprovam os documentos
carreados autos autos às fls. 28/45. Além disso, o autor fez
financiamento para adquirir veículo no valor de R$ 50.000,00 e
contratou advogado particular para o patrocínio da presente demanda,
fatos incompatíveis com a alegada pobreza. Posto isso, indefiro ao
autor o benefício da assistência judiciária gratuita. Deverá o
requerente, no prazo de 15 dias, juntar aos autos as custas iniciais,
custas para citação postal e taxa de mandato, sob pena de extinção do
processo.
Indefiro o pedido de tutela de urgência porque não existem nos autos
elementos que evidenciem a probabilidade do direito do requerente.
Com efeito, não há nos autos sequer indícios de que a requerida
aplicou no contrato de financiamento taxa de juros diversa da pactuada
entre as partes ou muito acima da média praticada pelo mercado. Pelo
contrário, existe nos autos cláusula expressa de taxa de juros anual de
21,555853% (fls. 51/53). Tampouco existe prova inequívoca de venda
casada ou de que as taxas cobradas são ilegais ou abusivas. Autorizo o
depósito do valor incontroverso, salientando-se que, em razão do
indeferimento da tutela de urgência, o depósito não afasta a mora com
relação aos valores controversos.
Deve o(a) advogado(a), ao proceder a emenda à petição inicial, por
meio do link de "Petição Intermediária de 1o Grau", cadastrá-la na
categoria "Petições Diversas", tipo de petição: "8431 - Emenda à
Inicial", a fim de conferir maior agilidade na identificação no fluxo de
trabalho, onde se processam os autos digitais, sob pena de a
apreciação da petição inicial aguardar a ordem de protocolo dos
demais autos conclusos, acarretando prejuízos e morosidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
andamento dos autos digitais.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e da
tutela de urgência pleiteada.
3. Reforma-se a r. decisão agravada quanto à concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante.
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o
benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme a
sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo
do impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg.
STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de assistência judiciária a
apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior
instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já
constantes do processo, ou trazidos pela parte adversa em impugnação, for
possível concluir que a alegação de pobreza não corresponde à realidade.” (STJ
4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006,
DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É entendimento desta
Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e
motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma,
Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II.
"Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg
nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do
Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por
evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir
o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.”
(STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j.
15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode
negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso
da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
da gratuidade da justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na
acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção
iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o
MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou
realizar diligências para verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.2. A declaração da parte agravante de que “não posso
suportar as despesas processuais decorrentes desta demanda sem prejuízo do meu
próprio sustento e de minha família, para fins de concessão do benefício da
gratuidade de Justiça, nos termos da Lei 1.060/50, declaro sendo pobre no sentido
legal da acepção” (fls. 28 dos autos de origem) não é incompatível, nem infirmada
pela prova constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado na petição inicial de ação nominada de “ação revisional c/c pedido de
antecipação dos efeitos da tutela”; (b) a parte agravante, na procuração, qualificou-se
como aposentado (fls. 27 dos autos de origem); (c) firmou declaração de pobreza, nos
termos do CPC/2015 (fls. 28 dos autos de origem) e (d) o valor recebido pela parte
agravante a título de aposentadoria não é incompatível com a concessão do benefício,
porque declarou, em seu imposto de renda, dívidas e ônus reais de valor elevado (fls.
32 dos autos de origem), sem a especificação de bens de elevada monta (fls. 31 dos
autos de origem).
A constituição de advogado de livre escolha da parte
não é óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme
disposto no art. 99, §4o, CPC/2015. Neste sentido, o v. Acórdão da Eg. Segunda
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, relatado pelo Desembargador
Osvaldo Caron, in JTJ
LEX 202/110, cuja ementa transcrevo: “JUSTIÇA
GRATUITA Concessão Réu com advogado constituído Fato que não exclui o
direito ao benefício Recurso provido”.
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração prestada pela parte agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem
direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Mantém-se a r. decisão agravada quanto ao
indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência.
4.1. Quanto aos requisitos da tutela de urgência prevista
no art. 300, do CPC/2015, adota-se a orientação de Humberto Dalla Bernadina de
Pinho: “O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento da tutela de
urgência: elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perito de
dano ou o risco do resultado útil do processo. Ao adotar como requisito a
probabilidade do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até
então pelo Código de 1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da
verossimilhança da alegação. Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos
autores buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a segunda se refere
a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-se que a prova inequívoca da
verossimilhança deveria dizer respeito ao fato em que fundamenta o pedido. Em
seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo a qual existiriam
diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos extremos,
estaria a prova bastante convincente; no outro extremo estaria a simples fumaça
do direito alegado. Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova inequívoca
deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a fumaça de direito alegado
(fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o qual não mais se
encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da
tutela. Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com aparência de
verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso de probabilidade
do direito, implicando em juízo cognitivo mais profundo do que o então exigido
para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição plena e
exauriente que antecede a tutela definitiva. Nessa graduação, a probabilidade,
agora requisito para a concessão da tutela de urgência, estaria entre a fumaça
do direito alegado e a verossimilhança. Seria, portanto, mais distante do juízo
de certeza do que o antigo requisito. Caberá ao magistrado, diante do caso
concreto, ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de
tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro
requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida.
Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o requerente da concessão de tutela de urgência deverá demonstrar em
juízo que há perigo de que, em não sendo esta concedida, ocorra dano
irreparável ou de difícil reparação.” (“Direito Processual Civil Contemporâneo
Teoria Geral do Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não
consta do original).
4.2. Quanto à tutela antecipada ou liminar antecipatória,
para impedir o registro de inadimplentes em arquivos de consumo, adota-se a
orientação dos julgados do Eg. STJ, extraídos do respectivo site, que se reproduz: (a)
“deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses três elementos: a)
que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do
débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida
se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação
apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa,
ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de Defesa do
Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não
servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas.” (STJ-2a Seção, REsp
527618/RS, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, v.u., j. 22/10/2003, DJ 24.11.2003 p. 214
RSTJ vol. 180 p. 334); e (b) “A jurisprudência deste STJ, pacificada no recente
precedente julgado pela Segunda Seção em 22/10/2003 (Resp no. 527.618/RS, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJ 24/11/2003), reconhece que a exclusão do nome do
devedor de cadastro de proteção ao crédito depende de prova da existência de
depósito da parte incontroversa (ou ao menos caução), bem como
verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte controvertida do
débito.” (AG 549590/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ 26.02.2004, o destaque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
consta do original).
No mesmo sentido, a orientação do julgado da Eg. 2a
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.061.530 RS, relatado pela Min. Nancy
Andrighi, efetivado nos termos do art. 1036, caput, CPC/2015 (correspondente ao
art. 543-C, do CPC/1973), visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns
sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os
contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do
Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito
consignado” -, no que concerne à inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes,
que
se
reproduz:
“ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida
em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial
do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção.” (o destaque não consta do original).
4.3. Na espécie: (a) os documentos juntados aos autos
não permitem o reconhecimento da ilegalidade por cobrança abusiva de encargos,
nem da possibilidade, em intensidade suficiente, da ocorrência de dano irreparável ou
de difícil reparação, por impossibilidade da instituição financeira ré de restituir
eventual indébito, na hipótese de acolhimento de pedido com esse alcance e (b) a
parte autora não demonstrou a existência de jurisprudência consolidada dos Egs. STF
e STJ, nem deste Eg. Tribunal de Justiça, no que se refere às imputadas cobranças
ilegais relativamente ao contrato objeto da ação.
Ante (a) a ausência, em intensidade suficiente, (a.1) de
probabilidade do direito invocado pela parte autora em ação, objetivando a
declaração de nulidades contratuais em contratos de financiamento de veículo,
porquanto sequer demonstrada a existência de jurisprudência consolidada dos Egs.
STF e STJ, nem deste Eg. Tribunal de Justiça, no que se refere às imputadas
cobranças ilegais relativamente aos encargos constantes dos contratos objeto da ação,
e (a.2) de perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, por impossibilidade
material da instituição financeira ré de restituir eventual indébito, na hipótese de
acolhimento de pedido com esse alcance, (a.3) dos requisitos previstos no art. 300,
do CPC/2015, para o deferimento da tutela de urgência, de rigor, (b) a manutenção
da r. decisão agravada, quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, para
obstar a inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, porquanto,
frise-se, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de
financiamento de veículo com pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que
autorizou os depósitos dos valores integrais no processo, devendo a parte recorrente
continuar a pagá-los no tempo e modos contratados, sem que estes tenham o condão
de impedir a mora, ou manter o autor na posse do bem e, tampouco, obstar a inclusão
do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, protestos ou impedir o requerido de
ajuizar as medidas cabíveis no tocante à diferença. Inconformismo. Pretensão de
reforma da decisão. Pedido de concessão da tutela antecipatória recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora
(arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Discussão judicial do débito que não tem o condão
de inibir os efeitos da mora ou de determinar a abstenção da instituição bancária no
lançamento do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Súmula no 380
do STJ. Incabível a manutenção de posse do veículo, porque a mora não está ilidida,
tampouco a ação de revisão contratual impede a busca e apreensão do veículo pelo
alienante. Antecipação da tutela recursal indeferida e, na sequência, já julgado o
agravo, com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não provido.” (20a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2184708-98.2016.8.26.0000, Roberto
Maia, j. 10/10/2016); e (b) “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Pedido de
depósito judicial dos valores incontroversos - O depósito judicial dos valores
incontroversos depende da comprovação pela autora de que a instituição financeira
inviabilizou seu pagamento no tempo e modo originariamente contratados, conforme
determina o art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil - Sem a recusa da
instituição financeira, não há razão para se deferir o depósito em juízo, uma vez que
cabe à parte realizar o pagamento dos valores incontroversos diretamente à
instituição financeira, nos termos do §3o do art. 330, do CPC - Quanto ao pedido para
o depósito integral das parcelas, se a agravante pretende consignar os valores
integrais, deve continuar fazendo referidos pagamentos diretamente ao banco, no
tempo e modo contratados, prestigiando o disposto no art. 330, §3o, do CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - Pretensão de afastamento dos efeitos da mora - Inadmissibilidade -
Demonstração da ilegalidade da cobrança que reclama amplo contraditório, não
bastando a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo devedor - Não
há justificativa legal para, em sede de antecipação de tutela, obrigar o credor a abster-
se da prática de atos executórios pela mera pretensão de depósito dos valores que o
devedor entende devidos - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - Pretensão da agravante de impedir, ou excluir, a
negativação de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - Ausência
de verossimilhança das alegações de ilegalidade da cobrança e abusividade de
cláusulas contratuais baseadas em cálculos unilaterais - RECURSO NÃO PROVIDO
NESSA PARTE.” (11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
057594-45.2017.8.26.0000, rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 31/05/2017).
4.4. Ante o indeferimento do pedido de concessão de
tutela de urgência por ausência de verossimilhança do direito alegado, descabe o
deferimento para a manutenção da posse do bem financiado.
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2242718-96.2020.8.26.0000
para reformar a r. decisão agravada, apenas e tão somente para conceder à parte
agravante os benefícios da gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual revogação,
na hipótese de impugnação e demonstração, pela parte contrária, do contrário do
afirmado pela parte agravante.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator